Tribunal: STF
Processo: RE 825242
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DE RONDÔNIA. EDITAL. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.



    1. Não há que se falar em ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, uma vez que não houve declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo pelo órgão fracionário do Tribunal de origem. 



    2. A Constituição é expressa quanto à delegação às normas infraconstitucionais da forma de ingresso nas Forças Armadas e nas Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, (art. 42, § 1º c/c o art. 142, § 3º, X). 



    3. Agravo interno que se nega provimento.